Tribunal: TJPA
Processo: 0809851-63.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809851-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ZULEIDE PACHECO ASSUNCAO, JOHNNY SMITH VILAR DE AMORIM, DOUGLAS ALBERTO ASSUNCAO, ROSINALDO PINHEIRO RIBEIRO, CANDIDO LOPES DE OLIVEIRA SOBRINHO, ELAINE CARNEIRO DE SAO PEDRO, BRYAN JONATA RAMOS FARIAS, ROSANGELA MARIA MIRANDA LEITE, ANTONIO MAGALHAES DA CRUZ, HELENO CRISTHIAN SANTO DOS SANTOS, JOSE ERINALDO DA SILVA NASCIMENTO, DOMINGOS PEREIRA, JOSE BENEDITO MIRANDA RODRIGUES, ARIANE DO SOCORRO DA SILVA PINHO, CILENE DO SOCORRO DA MATA GOMES, RAIMUNDO NONATO MORAES SOUZA, RILDO SOARES DOS SANTOS, SIMONE GOMES NASCIMENTO, PEDRO DE SOUZA TRINDADE, MARIA NEUZA AVIZ DA SILVA, WANJHENNY VILHENA COELHO, MARILEA LOBATO FERREIRA, ADALBERTA ASSUNCAO, DOMINGAS MARTES, EDVALDO FERREIRA, MARIA RAIMUNDA CARNEIRO RIBEIRO, ANDREZA CAROLINE VALADARES COSTA, SUELEN CRISTINA TEIXEIRA DA SILVEIRA, ELANE CRIS RAMOS PEREIRA, ODIR CARDOSO SARAIVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMOLIÇÃO DE OBRAS CLANDESTINAS. TUTELA ANTECIPADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por particulares contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, que determinou, liminarmente, a demolição de construções supostamente clandestinas localizadas em passeio público no Conjunto Benjamim Sodré, Bairro Parque Verde, Belém/PA, com fundamento em legislações municipais. Os agravantes sustentam que os imóveis servem como residência e ponto comercial, existindo há mais de uma década, e que a medida antecipatória possui caráter irreversível, configurando decisão satisfativa sem o devido contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima, sob o prisma da reversibilidade exigida pela tutela de urgência, a decisão que determina a demolição imediata de construções supostamente irregulares, sem o esgotamento da cognição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demolição das construções, determinada em sede de tutela de urgência, configura medida de natureza irreversível, contrariando o disposto no §3º do art. 300 do CPC, que veda a concessão de tutela antecipada em casos de irreversibilidade dos efeitos.

A existência de construções consolidadas há mais de uma década, utilizadas como moradia e ponto comercial, exige a devida instrução probatória e respeito ao contraditório antes da imposição de medida extrema e irreversível como a demolição.

Precedentes dos tribunais pátrios reforçam o entendimento de que medidas de cunho demolitorio devem ser excepcionalmente deferidas em sede liminar, especialmente diante do risco de irreversibilidade e da necessidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A demolição de construções em sede de tutela antecipada somente se legitima quando ausente o risco de irreversibilidade dos efeitos da medida.

A consolidação fática das construções e sua utilização como residência ou comércio demandam instrução probatória plena, sendo incabível sua remoção liminar.

A tutela provisória não pode conferir ganho de causa antecipado quando envolver danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, §3º; Leis Municipais de Belém nº 7.055/77 e 7.400/88.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI 0039457-57.2019.8.16.0000, Rel. Des. Renato Braga Bettega, j. 23.03.2020; TJMG, AI 11159487220198130000, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 19.09.2022; TJSP, AI 2108667-17.2021.8.26.0000, Rel. Des. Maria Olívia Alves, j. 05.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
D
AR-LHE PROVIMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO,
consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809851-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTES:
RAIMUNDO OLIVEIRA RODRIGUES, DOMINGOS PEREIRA E OUTROS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
RAIMUNDO OLIVEIRA RODRIGUES, DOMINGOS PEREIRA E OUTROS
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM/PA
, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0837410-62.2023.8.14.0301
, deferiu a Tutela Antecipada, para determinar aos Réus, em obrigação de fazer, que procedam a remoção/demolição das construções irregulares (clandestinas) realizadas sobre o passeio público sito a Av. das Andorinhas, Conj. Benjamim Sodré, Bairro do Parque Verde, nesta Capital, submetendo-se aplicação das Leis Municipais n° 7.055/77 (Código de Posturas) e 7.400/88 (Lei de Edificações), sob pena de incorrerem em crime de desobediência, tendo como agravado o
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Aduz que o objeto da demanda são construções edificadas para servir de ponto comercial e de moradia, como é possível extrair do ofício nº 1780/2019-NSCP/GABS/SEURB, localizado no ID nº 90459774. Ainda segundo o mesmo ofício, por tal motivo se tornaria inviável a retirada das mesmas pela SEURB.

Assevera que a tutela de urgência antecipada determina a demolição das edificações ali construída, contudo tal decisão é totalmente desamparada pela lei uma vez que não poderá ser revertida. Logo, a tutela de urgência antecipada perdeu o seu caráter de proteger o possível direito do autor até que ocorra a sentença do processo e passou a dar “ganho de causa” antes mesmo que a sentença seja proferida.

Por fim, requer, liminarmente, seja aplicado efeito suspensivo ao presente recurso. E que sejam aplicados aos agravantes os benefícios da Justiça Gratuita. No mérito, requer a reforma definitiva da decisão vergastada nos termos das razões recursais.

Ao analisar o pleito liminar, o
deferi
, e na mesma oportunidade garanti aos agravantes o benefício da Gratuidade da Justiça. (ID n. 15194924)

No ID n. 15922989,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformado com a decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo à decisão agravada, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
, interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 15922990), aduzindo, em suma, não há perigo de irreversibilidade na decisão de 1º Grau, eis que o Poder Público teria mecanismos materiais para suportar os ônus de eventual improcedência dos pedidos formulados nos autos.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 16400538)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, eis que resta configurado, no caso concreto, o perigo da irreversibilidade da decisão, pelo que esta deve ser reformada. (ID n. 21222433)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Inicialmente, consigno que o
MUNICÍPIO DE BELÉM

interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 15922990), em face da decisão que deferiu a decisão liminar. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de a matéria trazida no Agravo Interno se confundir com o mérito do próprio Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da configuração de caráter de irreversibilidade da decisão vergastada que deferiu antecipação de tutela para demolição das construções dos agravantes.

Ratificando o posicionamento adotado na decisão liminar proferida nestes autos no ID n. 15194924, tenho que, da análise detida dos autos de origem, verifico que o processo versa sobre Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Município de Belém em face de Raimundo Oliveira Rodrigues e Outros, visando a adequação/demolição de obras clandestinas promovidas, ao que tudo indica, ao arrepio da regulamentação legal constante das Leis Municipais n° 7.055/77 (Código de Posturas) e 7.400/88 (Lei de Edificações).

Ocorre que, da forma como fora deferida a liminar (tutela de urgência), autorizando de imediato a demolição das construções, esta tomou características de irreversibilidade, infringindo diretamente a disposição do §3º, do art. 300, do CPC.

Nessa esteira de raciocínio, entendo, assistir razão aos agravantes, para a reforma da decisão vergastada, de forma a garantir a chance de reversibilidade da situação jurídica que se debate no processo origem, devendo ser destacado sobretudo, tal como pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça que os Agravantes lograram demonstrar que as edificações existem há mais de uma década no mesmo local, sendo utilizadas como ponto comercial e moradia dos envolvidos.

É no mesmo sentido o posicionamento dos Tribunais Pátrios em situações análogas, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - LOTEAMENTO JARDIM RESIDENCIAL GRACIOSA -
DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR PARA DETERMINAR QUE O REQUERIDO DESOCUPE O IMÓVEL, E AUTORIZOU O MUNICÍPIO A PROCEDER A DEMOLIÇÃO DAS OBRAS SUPOSTAMENTE CLANDESTINAS
- IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO - CONSTRUÇÃO INSERIDA EM ZONA DE OCUPAÇÃO RESTRITA, CONSISTENTE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAÇÃO -
PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO PROVIDO
. (TJPR - 5ª C. Cível - 0039457-57.2019.8.16.0000 - Pinhais - Rel.: Desembargador Renato Braga Bettega - J. 23.03.2020) (grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO DEMOLITÓRIO - CUMULAÇÃO - IRREVERSIBILIDADE.
A demolição requerida em caráter liminar, inaudita altera parte, de obra irregular iniciada, afigura-se temerária ante a absoluta irreversibilidade da medida, sendo prudente se aguardar a formação do contraditório substancial.

(TJ-MG - AI: 11159487220198130000, Relator: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 19/09/2022, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2022) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Loteamento clandestino –
Pretensão de demolição das obras irregularmente iniciadas – Indeferimento – Manutenção
– Inexistência, ao menos sob um exame perfunctório, de ilegalidade, irregularidade, teratologia ou nulidade a recomendar a reforma da decisão recorrida –
Peculiaridades do caso e das medidas já adotadas pelo Município que afastam, por ora, a necessidade de se determinar a demolição das obras irregularmente iniciadas, notadamente diante do perigo de dano inverso e de irreversibilidade da medida (artigo 300, § 3º, do CPC)
– Desprovimento do recurso.

(TJ-SP - AI: 21086671720218260000 SP 2108667-17.2021.8.26.0000, Relator: Maria Olívia Alves, Data de Julgamento: 05/04/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/04/2022)

Diante da fundamentação suso expendida, se mostra medida de direito a se impor a reforma da decisão vergastada, que deferiu antecipação de tutela para remoção/demolição das construções irregulares (clandestinas) realizadas sobre o passeio público sito a Av. das Andorinhas, Conj. Benjamim Sodré, Bairro do Parque Verde, nesta Capital.

Por fim, tendo sido enfrentado o mérito recursal, resta prejudicado o Agravo Interno contido no ID n. 15922990.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em definitivo a decisão vergastada, afastando toda e qualquer possibilidade de remoção/demolição das construções irregulares (clandestinas) realizadas sobre o passeio público sito a Av. das Andorinhas, Conj. Benjamim Sodré, Bairro do Parque Verde, nesta Capital, até o julgamento definitivo do processo-origem.
Julgo prejudicado o Agravo Interno contido no ID n. 15922990
, tudo nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/05/2025